Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-67.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001428-67.2007.8.11.0041 (ID no 29466459 - CLASSE 1689 - CNJ - CAPITA (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)
Embargante : BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Embargada : VIRTES REGINALDO GONÇALVES DE QUEIROZ
Número do Protocolo : 0001428-67.2007.8.11.0041
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO ABN AMRO REAL S/A contra a decisão de ID 28719981 que ao CHAMAR O FEITO À ORDEM proclamou a deserção do Recurso de Apelação no 0001428-67.2007.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá/MT, interposto pelo embargante, ante o descumprimento da ordem de recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, §§4o e 5o do CPC), e, em consequência, tornou sem efeitos a decisão monocrática constante de ID 15495008 – Pág. 1/9, não conhecendo dos agravos regimentais constantes de ID 16765958 e ID 17500968, inclusive dos embargos de declaração constante de ID 23652045 (cf. ID no 28719981).
O embargante alega que há contradição e erro material na decisão, pois, “por erro do cartório na digitalização dos autos, não houve a digitalização da guia” não sendo “crível que o embargante tenha que arcar com o prejuízo por erro do cartório que não digitalizou o preparo devidamente e tempestivamente recolhido”.
Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes para que, sanadas as omissões apontadas, seja reconhecido o preparo do Recurso de Apelação, e, em consequência, seja julgado o agravo regimental interposto (cf. ID 29466458 – Pág. 3).
Contrarrazões foram ofertadas pela embargada, com combate às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 31168453).
É o relatório.
D E C I D O
A decisão monocrática constante de ID 15495008 – Pág. 1/9 foi proferida equivocadamente, pois, o Banco/embargante/apelante deixou de cumprir com a diligência prevista no art. 1.007 do CPC, de forma que, após a interposição dos agravos regimentais constantes de ID 16765958 e ID 17500968 e análise do descumprimento, chamei o feito à ordem, para, em atendimento ao comando legal esculpido nos §§4o e 5o do artigo mencionado, oportunizar ao embargante, o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação, sob pena de deserção.
O artigo 1.007 do CPC dispõe em seus §§ 4o e 5o que:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.”
Ocorre que, além de não ter observado o comando de recolhimento em dobro, nos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 1.007 do CPC (“É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o”), o Banco/embargante deixou fluir o prazo de 05 (cinco) dias conferido para a regularização do ato, quando da protocolização da petição de ID 26795982.
Assim, sendo o preparo condição de admissibilidade do recurso, cumpria ao Banco/apelante, primeiramente, efetuar o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de apelação, mas, como não o fez, após ser intimado para regularizar o ato, deveria cumprir a ordem no prazo assinalado, e não aguardar a decisão dos aclaratórios, além de recolher em dobro o respectivo preparo, e não juntar extemporaneamente a guia de recolhimento realizada na forma simples, diante da impossibilidade de complementação, nos exatos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 1.007 do CPC.
O descumprimento da ordem e a falta de regular preparo impõem o não conhecimento do recurso de apelação em razão da deserção e, em consequência, a determinação de tornar sem efeitos a decisão monocrática ID 15495008 – Pág. 1/9.
Nesse sentido:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL OU INTERNO (ART. 1.021 DO NCPC) - DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO - PRÉVIA DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO - NÃO ATENDIMENTO PELOS AGRAVANTES - DECISÃO MANTIDA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. De rigor o desprovimento do recurso de agravo regimental ou interno (art. 1.021 do NCPC) quando os argumentos utilizados pelos agravantes não infirmam o fundamento nodal da decisão agravada e não demonstram o seu desacerto. (TJMT - Primeira Câmara Cível - AgR 147557/2016 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 29/11/2016 - DJE 02/12/2016).”
“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 1o APELO AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO (ART. 1007, §4a DO CPC) – GUIA DE PREPARO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO - 2a APELAÇÃO - VÍCIOS EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CONDOMÍNIO – REALIZADA EM DATA MENCIONADA – ARGUMENTOS AUTORAS VÁLIDOS E POSSÍVEIS DE ACOLHIMENTO - EFEITOS LEGALMENTE SUSPENSOS EM DEMANDA CONEXA - REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLÉIA GERAL – DÚVIDAS E OMISSÕES AFASTADAS – ASSEMBLÉIA GERAL VÁLIDA E FORÇA LEGAL PARA TODOS OS CONDÔMINOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE – ANÁLISE DOS FATOS - MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS APRESENTADOS – DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência de preparo, quando da interposição do recurso, enseja a intimação do recorrente para recolhimento em dobro a teor do art. 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção; de forma que não atendida e ou o recolhimento a menor do preparo inviabiliza a reabertura de nova oportunidade a teor do parágrafo 5o do citado art. 1007, do CPC; que determina o não conhecimento da apelação. (...) (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ap 19832/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 14/06/2017 - Publicado no DJE 23/06/2017).”
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – APRESENTAÇÃO DA GUIA COM RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA –RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ap 36619/2018 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – Julgado por decisão monocrática em 21/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).”
Ante o exposto, rejeito os aclaratórios.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator